Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600426-70.2024.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
05/09/2024
Número: 0600426-70.2024.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 20/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600426-70.2024.6.16.0000, ajuizada pela
Comissão Provisória Municipal do partido Social Democrático - PSD- Piraquara/PR, com fulcro no
artigo 96, inc. I, da Lei n.º 9.504/97, em face da sentença de improcedência proferida pela 155ª Zona
Eleitoral de Piraquara em Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Antecipada Negativa de
nº 0600026-76.2024.6.16.0155, mediante Desinformação ajuizada contra Marcelo Marçal Morini e
Wagner Modesto Batista de Oliveira, visando em síntese, o reconhecimento da desinformação
propagada pelos Representados no Facebook cominado com a retirada das publicações do ar, para
cessação do ilícito. O Juiz Eleitoral da 155ª Zona Eleitoral negou o pedido liminar, fundamentando
que: "Ainda que a representante entenda que a divulgação dos fatos estaria sendo feita de forma
ofensiva, proposital e depreciativa a sua pessoa, o conteúdo do vídeo e das publicações são
fidedignos, sendo que as considerações não passam de mera crítica política e não extrapolam os
limites da liberdade de expressão, manifestação e opinião". Portanto, inconformado com a decisão
e ciente da extensão do dano inerente à veiculação das publicações objetos da representação, o
Autor ajuizou o Mandado de Segurança nº 0600405-94.2024.6.16.0000. Em sede liminar perante o
TRE, por intermédio do Des. Eleitoral Relator Júlio Jacob Júnior, proferiu a decisão,determinando a
retirada das publicações, pois, mesmo em cognição sumária da lide, restou evidente a manifesta
ilegalidade no conteúdo das publicações, bem como o "prejuízo irreparável ao Impetrante e seu pré
- candidato". alega ainda, que mesmo com o deferimento da liminar no mandado de segurança, o
Juízo da Zona Eleitoral proferiu sentença de improcedência dos pedidos da Representação,
replicando os fundamentos apresentados na decisão que negou o pleito liminar, o que fez com que
a brilhante decisão do Des. Júlio Jacob Júnior perdesse a eficácia. (Requer: seja recebida a
presente Ação Cautelar para a concessão de tutela antecipada recursal para concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Eleitoral, dando eficácia à decisão liminar no Mandado de Segurança nº
0600405-94.2024.6.16.0000, para que sejam excluídos os vídeos das páginas de perfil dos
representados da rede social Facebook, além da abstenção de nova veiculação em quaisquer
plataformas interativas semelhantes, sob imposição de pena de multa, até o julgamento do mérito
do recurso eleitoral). JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 20/06/2024 E TÉRMINO XX/XX/XXXX).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO - PSD (REQUERENTE)
GABRIEL SOCIO GARCIA (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)

MARCELO MARCAL MORINI (REQUERIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43951988
28/08/2024
15:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.815

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600426-70.2024.6.16.0000 – Piraquara – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
ADVOGADO: GABRIEL SOCIO GARCIA - OAB/PR93184
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR80880-A
ADVOGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - OAB/PR34199-A
REQUERIDO: MARCELO MARCAL MORINI
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
REQUERIDO: WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. TUTELA
C A U T E L A R
A N T E C I P A D A .
P R O P A G A N D A
E L E I T O R A L
ANTECIPADA NEGATIVA. PRETENSÃO
DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR
PARA RETIRAR OS VIDEOS DE REDE
S O C I A L E C O N C E D E R E F E I T O
SUSPENSIVO A RECURSO ELEITORAL.
J U L G A M E N T O D O R E C U R S O
ELEITORAL PRINCIPAL. PROVIMENTO
DO RECURSO PARA DETERMINAR A
R E M O Ç Ã O
D E F I N I T I V A
D O S
CONTEÚDOS. PERDA SUPERVENIENTE
DO INTERESSE DE AGIR. ART. 485,
I N C I S O V I , D O C P C . T U T E L A
CAUTELAR JULGADA PREJUDICADA.

1. O julgamento de recurso eleitoral cujo
mérito supre a pretensão versada na
Tutela Cautelar Antecipada autoriza o
entendimento da perda superveniente de
Num. 43951988 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31

seu objeto, ou seja, do seu interesse de
agir, na forma do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

2 .
T u t e l a
C a u t e l a r
Antecipada julgada prejudicada.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a tutela cautelar antecipada, nos termos do
voto do Relator.

Curitiba, 27/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Na origem, a Comissão Provisória Municipal do Partido Social Democrático -
PSD de Piraquara ajuizou a Representação nº 0600026-76.2024.6.16.0155 em face
Marcelo Marçal Morini, Wagner Modesto Batista de Oliveira e Facebook Serviços On Line
do Brasil Ltda sob a alegação que os dois primeiros representados publicaram vídeos
com desinformação e propaganda eleitoral antecipada negativa em face Marcus
Maurício de Souza Tesseroli, o que ofende frontalmente o estabelecido no art. 9-A, da
res. TSE nº 23.610/2019.

Na sentença, o Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara ressaltou que o
pedido inicial não pode ser considerado sabidamente inverídico e não pode ser verificado
de plano, não havendo que se falar em fake news, pelo que julgou improcedente a
demanda.

No dia de hoje foi interposto o recurso eleitoral em face da sentença.

Em face da decisão, a Comissão Provisória do PSD de Piraquara ajuíza a
presente ação cautelar com o objetivo de imprimir efeito suspensivo ativo ao recurso
interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 155ª Zona Eleitoral de Piraquara.

Alega que a ação cautelar em matéria eleitoral é ajuizada para assegurar a
viabilidade de uma decisão judicial proferida em um processo principal , quando se
verifica o perigo que pode causar a demora no julgamento do mérito de uma ação e
quando há indícios confiáveis de que o pedido formulado na ação tem plausibilidade
jurídica.

Assevera que os Representados nos autos de origem veicularam nas
respectivas páginas do Facebook desinformação sobre a elegibilidade do pré-candidato à
prefeitura de Piraquara, Marcus Maurício de Souza Tesserolli, o ‘Prof. Marquinhos’,
Num. 43951988 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31

atestando que as contas deste foram reprovadas no Tribunal de Contas do Estado do
Paraná, o que não seria verdade.

Sustenta que a afirmação categórica de que o pré-candidato do Autor "não
poderá ser candidato a prefeito" devido à suposta irregularidade de suas contas junto ao
Tribunal de Contas é extremamente prejudicial. Tal declaração, sem o devido trânsito em
julgado no TCE, compromete a imagem do pré-candidato do Autor, configurando uma
propaganda negativa que mina sua credibilidade perante os eleitores.

Requer a concessão de tutela antecipada recursal para concessão de efeito
suspensivo ao Recurso Eleitoral, dando eficácia à decisão liminar no Mandado de
Segurança nº 0600405- 94.2024.6.16.0000, para que sejam excluídos os vídeos das
páginas de perfil dos representados da rede social Facebook, além da abstenção de nova
veiculação em quaisquer plataformas interativas semelhantes, sob imposição de pena de
multa, até o julgamento do mérito do recurso (id. 43890633).

Por meio da decisão id. 43890848 foi deferida a medida liminar com a
concessão de tutela antecipada ao recurso eleitoral nº 0600026-74.2024.6.16.0155,
concedendo-lhe efeito ativo para efetivar a exclusão de vídeos em redes sociais contendo
propaganda eleitoral antecipada negativa com desinformação.

Os Recorridos apresentaram contrarrazões ao pedido de tutela antecipada
cautelar, sustentando a regularidade das suas manifestações sob o manto do direito de
crítica e da liberdade de expressão, bem como, que escorada em fatos que afastariam a
hipótese de desinformação (id. 43896215).

A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer (id. 43911318) pela
confirmação da decisão liminar, mantendo-se o efeito suspensivo atribuído ao recurso
eleitoral nº 0600026-76-2024.6.16.0155.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Tutela Cautelar Antecipada, com pedido liminar, ajuizado pela
Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social Democrático - PSD para
atribuir efeito suspensivo ao Recurso Eleitoral nº 0600026-76.2024.6.16.0155, bem como
efeito ativo, promovendo a remoção de conteúdos de rede social contendo propaganda
eleitoral antecipada negativa desinformativa.

Cumpre anotar, desde logo, que o objeto dessa Tutela Antecipada Cautelar é
a remoção, desde logo, de conteúdos de redes sociais que seriam, em tese, atos de
propaganda eleitoral antecipada negativa em desfavor de Marcus Maurício de Souza
Tesserolli, todos deduzidos em juízo nos autos de Representação nº 0600026-
76.2024.6.16.0155, além da atribuição de efeito suspensivo à irresignação.

Nesta sessão, houve o julgamento do recurso eleitoral específico nos autos
nº 0600026-76.2024.6.16.0155, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
Num. 43951988 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA DE NATUREZA NEGATIVA. PEDIDO DE NÃO
VOTO. ARTS. 36, § 3º E 36-A, DA LEI DAS ELEIÇÕES E ART. 9º, DA RES.
Nº 23.610/2019-TSE. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO, EM REDE SOCIAL,
QUANTO À IMPOSSIBILIDADE DE O RECORRENTE SER CANDIDATO A
PREFEITO. JULGAMENTO DE CONTAS DESAPROVADAS PELO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO. EXISTÊNCIA DE PEDIDO DE
RESCISÃO. PARECERES FAVORÁVEIS. ANTECIPAÇÃO INDEVIDA DOS
JUÍZOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ E DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ. SITUAÇÃO QUE SE
DISSOCIA DE UM JUÍZO CONCRETO DE VERACIDADE. IMPOSIÇÃO DE
SANÇÃO PECUNIÁRIA E DA OBRIGAÇÃO DE SE ABSTER DE NOVA
DIVULGAÇÃO DOS CONTEÚDOS. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E
PROVIDO.

1. A realização de atos de propaganda eleitoral antecipada (anterior a 15 de
agosto) com caráter negativo (pedido implícito de não voto), pela divulgação
de informação incerta sobre a incidência de causa de inelegibilidade em
desfavor do Recorrente, importa em confronto ao art. 36-A, da Lei das
Eleições e ao art. 9º, da Res. nº 23.610/2019-TSE, atraindo a sanção
pecuniária prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

2. No caso concreto, houve a divulgação de que o nome do Recorrente
constaria em despacho determinando a sua inclusão em lista de pessoas com
contas julgadas desaprovadas pelo Tribunal de Contas estadual, quando
existente pedido de rescisão do julgamento no qual já há pareceres
favoráveis do órgão técnico interno do Tribunal de Contas e do Ministério
Público competente.

3. Determinação de exclusão dos conteúdos de rede social, com a imposição
de sanção pecuniária em seu valor mínimo legal, haja vista a inexistência de
elementos que autorizem a sua majoração, bem como de astreintes para
evitar nova divulgação dos conteúdos.

4. Recurso eleitoral conhecido e provido.

Colhe-se ainda do dispositivo daquele julgamento:

Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral
interposto pela Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social
Democrático - PSD, para o fim de julgar procedente a Representação
originária pela prática de propaganda eleitoral antecipada negativa nos vídeos
contidos nas seguintes URLs:

• https://www.facebook.com/photo?fbid=26238167582437283&set=pcb.26
238212072432834

•
https://www.facebook.com/100000121959686/videos/pcb.2623821207243283
4/402375236132726
Num. 43951988 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31

• https://www.facebook.com/share/p/g6r3VwoMut3FZU61/?mibextid=WC7FNe

•
https://www.facebook.com/share/p/rWAUYALv5J8wegGq/?mibextid=WC7FNe

Em razão disso, torno definitiva a ordem de remoção desse conteúdo das
redes sociais nos quais postados e imponho a Marcelo Marçal Morini a multa
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, bem como a proibição de que volte a divulgar tais conteúdos em
redes sociais, sob pena de astreintes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por dia de descumprimento, multiplicado pelo número de vídeos divulgados.

Em razão da existência de um julgamento de mérito que produz os mesmos
efeitos almejados nesta ação, é forçoso reconhecer que houve a perda superveniente do
objeto destes autos, na forma de interesse processual, na forma do art. 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto por julgar prejudicada a Tutela Cautelar Antecipada
ajuizada pela Comissão Provisória Municipal de Piraquara do Partido Social Democrático
- PSD, em razão da perda superveniente do interesse de agir, com fundamento no art.
485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR

Relator

EXTRATO DA ATA

TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE (12134) Nº 0600426-70.2024.6.16.0000 - Piraquara -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - REQUERENTE: COMISSAO
PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD - Advogados do REQUERENTE:
GABRIEL SOCIO GARCIA - PR93184, EDUARDO WECKL PASETTI - PR80880-A, VALQUIRIA
APARECIDA DE CARVALHO - PR34199-A
- REQUERIDOS: MARCELO MARCAL MORINI, WAGNER MODESTO BATISTA DE OLIVEIRA -
Advogados dos REQUERIDOS: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A.

DECISÃO
Num. 43951988 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31

À unanimidade de votos, a Corte julgou prejudicada a tutela cautelar antecipada, nos termos do
voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.08.2024

Num. 43951988 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 28/08/2024 15:15:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082815155370700000042905395
Número do documento: 24082815155370700000042905395
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/09/2024 10:09:31